Tribunal: TJMT
Processo: 1014830-10.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014830-10.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar, Bloqueio de Valores de Contas Públicas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GEORGIA FAJURI - CPF: 287.663.298-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), G. F. F. (TERCEIRO INTERESSADO), KAIRA KRISTINE FERNANDES FRANCISCO FEITOSA - CPF: 055.111.921-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO SINGULAR QUE NÃO CONHECEU O RECURSO – AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS – INSTRUMENTO INSUFICIENTE PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DO AGRAVANTE – PRAZO CONCEDIDO POR DUAS VEZES – NÃO CUMPRIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência das peças obrigatórias implica o não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento, notadamente quando a parte recorrente é intimada para suprir a falta e permanece inerte.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão monocrática por mim proferida, que não conheceu o Recurso de Agravo de Instrumento, por ausência das peças obrigatórias, previstas em lei.

Argumenta o Recorrente que a interposição daquele recurso é contra o ato judicial que determinou o cumprimento de sentença, no prazo de cinco dias, sob pena de incidir multa, e tal documento encontra-se acostado a estes autos.

Defende que a insurgência diz respeito à não razoabilidade do prazo concedido e, portanto, desnecessária a juntada de outros documentos.

Desse modo, o Agravante requer a reconsideração da decisão ora agravada, o conhecimento do Agravo de Instrumento, além do prosseguimento do recurso.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões (id. n.
53604955).

É o relatório.

VOTO

Conforme consignado no relatório, o Agravante insurge-se contra a decisão singular proferida por mim, que não conheceu o Agravo de Instrumento, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DAS PEÇAS OBRIGATÓRIAS – INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A FALTA – INÉRCIA DO RECORRENTE – NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

O artigo 1.017, I, do CPC, estabelece que a petição de Recurso de Agravo de Instrumento deve ser instruída com as peças obrigatórias, consistentes na cópia da decisão agravada, da certidão de intimação e das procurações outorgadas aos advogados das partes.

A ausência das peças obrigatórias implica o não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento, notadamente quando a parte recorrente é intimada para suprir a falta e permanece inerte.

O Recurso de Agravo de Instrumento, ao ser distribuído à minha relatoria, objetivava a reforma da decisão de Primeiro Grau que determinou a viabilização da consulta médica especializada em Neuropediatria e tratamentos de Fonoterapia, Fisioterapia motora e respiratória, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser efetivado o bloqueio via BacenJud, em favor do menor Gustavo Fernandes Feitosa.

Postulou, desse modo, o Recorrente, a dilação do prazo para a providência e, alternativamente, o afastamento da medida constritiva.

Ocorre que o recurso veio com o instrumento insatisfatório à sua apreciação, mormente aos pedidos, uma vez que os documentos não eram suficientes para verificar se o prazo era de fato exíguo ou se a possibilidade de aplicação de multa era desproporcional.

Foi concedido prazo ao Recorrente, no dia 12 de outubro de 2019, tendo o Agravante vindo aos autos, em 23 daquele mesmo mês, informar que iria fazer carga dos autos para cumprir a diligência.

No entanto, transcorrido um pouco mais de dois meses não houve qualquer manifestação do Agravante, conforme certidão encartada nos autos

(id. n. 29719466), razão pela qual o recurso não foi conhecido, por falta de documentação obrigatória.

A propósito, transcrevo trecho do despacho inicial e da decisão denegatória do seguimento do recurso:

Da leitura dos autos, verifica-se que a documentação que forma o presente instrumento está incompleta, uma vez que, conforme a decisão recorrida, trata-se de cumprimento de sentença; contudo, não há, nos autos, o ato judicial meritório e tão somente parte da decisão liminar.

Faz-se necessária a juntada dos atos processuais decisórios, para que se possa analisar desde quando há determinação judicial para que os entes públicos providenciem as consultas médicas em favor do infante.

Ademais, consta, num trecho da contestação a informação de cumprimento da decisão de liminar, que, aparentemente, é incoerente com o contexto apresentado nos autos (id. n. 19309495).

No caso, o recurso não veio instruído com as peças necessárias para a apreciação do pedido, além de se tratar de processo físico, a ação originária tramita em segredo de justiça, o que impossibilitou a prolação de decisão (id. n. 36761975).

Verifica-se assim, que a determinação da juntada dos documentos foi justificada, no entanto, não foi cumprida, razão pela qual, com fundamento no §3
o
, do artigo 1.017, do CPC, o recurso não foi conhecido e também não deve ser reformada a decisão.

Aliás, os documentos juntados aos autos, que poderiam ser aptos à análise do pedido do Agravante, não estão completos.

Posto isso, não assiste razão ao Agravante e, por isso,
DESPROVEJO
o Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020